Tribunal: TCU
Processo: 022.315/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 717510, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 717510, função null, que teve como objeto O projeto tem finalidade de propiciar o acesso à prática desportiva, por meio da implantação de núcleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em benefício a 5.000 (Cinco mil) crianças, adolescentes e jovens no município de Juazeiro do Estado da Bahia. (no da TCE no sistema: 1388/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8197/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.315/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX); Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA (13.915.632/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.